Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-47.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Educadora – Acidente típico – Lesão no pé direito – Nexo causal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores pagos a título de tutela provisória – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Educadora – Acidente típico – Lesão no pé direito – Nexo causal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores pagos a título de tutela provisória – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.